Tribunal: STF
Processo: Rcl 55964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada em favor de Fernanda Maria de Lima Galdino contra ato do Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo, tendo como argumento suposta violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Afirma a reclamante que foi alvo de Procedimento Investigatório Criminal n.º 5/22, instaurado para apuração da prática de crime de concussão. Informa que, no curso dessas investigações, foi exonerada do cargo público que ocupava na Subprefeitura Municipal da Lapa. 



    Acrescenta que, no âmbito referido PIC, descobriu-se a existência de outro procedimento investigatório criminal para apuração de fatos relacionados aos interesses da reclamante. 



    Alega que solicitou ao Ministério Público o acesso aos elementos dessa nova investigação, mas que o pedido foi negado, “pois o expediente não havia sido instaurado.” (eDOC 1, p. 3).



    Requer, portanto, o acesso ao Procedimento Investigatório Criminal negado à reclamante. 



    Solicitei informações ao reclamado. (eDOC 9).



    As informações não foram prestadas. (eDOC 12).



    A defesa apresentou manifestação reiterando o pedido da inicial. (eDOC 13). 



    O pedido liminar foi deferido (eDOC 15).



    Não foi interposto recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “



    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor da reclamante. 



    Compulsando os autos verifica-se que foi instaurado procedimento investigatório criminal em face da reclamante com objetivo de investigar a existência de organização criminosa e da prática de lavagem de dinheiro relacionadas à subprefeitura da Lapa. (eDOC 3). 



    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    Nesse sentido, não houve manifestação do reclamado demonstrando a existência de qualquer diligência em curso que pudesse ser prejudicada pelo acesso aos elementos de informação até então documentados. 



    No caso concreto, a reclamante não teve amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito instaurado em seu detrimento, necessário ao adequado exercício de sua defesa. 



    Tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida para julgar procedente a reclamação e determinar que seja conferido amplo e imediato acesso à defesa aos elementos que constem nos autos do inquérito informado no eDOC 3, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Intime-se. 



    Arquivem-se os autos.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente